Tribunal: TJDFT
Processo: 0724349-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0724349-59.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOSE CELIO PAULINO IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO impetra habeas corpus em favor de JOSE CELIO PAULINO e requer, em sede liminar, a imediata suspensão do processo n. 0708486-03.2020.8.07.0020, em trâmite na Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, onde se apura a suposta prática de crime contra a ordem tributária (art. 1o, II, c/c art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal), e, no mérito, o trancamento da ação penal. A Defesa narra que, nos termos da denúncia, o paciente teria deixado de recolher ICMS e omitido operação fiscal, deixando de escriturar operação de saída ou prestação nos livros próprios, fraudando a fiscalização tributária. Os livros fiscais teriam então sido transmitidos após o início da ação fiscal, mas a conduta do denunciado teria acarretado a supressão de quantia elevada, causando grave dano ao erário. Revela que, em sede policial, chegou-se à conclusão da inexistência de ilícito penal e, paralelamente, em recurso cível, esta Corte de Justiça entendeu inexistir o passivo tributário relativo a auto de infração mencionado na denúncia. Inobstante, o Ministério Público ofereceu a denúncia, que foi recebida pelo Juízo, em decisão simplória, mesmo após petição da Defesa trazendo essas pertinentes informações e a cópia do acórdão que desconstituiu a cobrança fiscal. Esclarece que não se trata de apreciar provas na presente impetração, mas sim de verificar que os fatos narrados na denúncia não encontram adequação típica, tendo em vista decisão judicial que reconheceu expressamente que o acusado emitiu as notas fiscais e recolheu o ICMS relativo ao período fiscalizado, ou seja, que inexiste débito fiscal. Entende que, se o pagamento do tributo antes do recebimento da denúncia é causa extintiva da punibilidade, é de se reconhecer que o tributo pago antes mesmo da ação fiscal conduz à atipicidade da conduta. Avalia que a decisão que recebeu a denúncia é teratológica e materializa patente constrangimento ilegal, diante da inexistência de débito tributário. Arremata dizendo que “se a tipificação do crime tributário demanda o lançamento definitivo do débito, nos termos da Súmula Vinculante 24, com muito mais razão não se pode cogitar de tipificação de tributo que já foi adimplido, e cujo auto de infração foi reputado insubsistente por decisão do Poder Judiciário.” Assim, por entender presentes os pressupostos para a concessão de liminar, pugna pela imediata suspensão da tramitação do feito e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, para trancar a ação penal, em razão da inexistência de fato típico a ser apurado. É o relatório. Decido. A ação constitucional de habeas corpus tem por objetivo coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se permitindo exame aprofundado de provas. Excepcionalmente, é utilizada para trancar inquérito ou ação penal, mas somente quando evidente constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, nas hipóteses de manifesta falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria, seja pela não comprovação de sua materialidade ou, ainda, pela atipicidade formal ou material da conduta delituosa. Por sua vez, a concessão liminar da ordem não tem previsão legal em sede de habeas corpus, mas conta com aprovação jurisprudencial, quando demonstrados os seus requisitos. Na hipótese em apreço, entendo que é caso de deferimento da medida liminar requerida, eis que evidenciada a plausibilidade jurídica da impetração, bem como o risco na demora, porquanto, ao menos nessa sede de cognição sumária, o constrangimento ilegal imposto ao paciente ficou demonstrado. Da análise do caderno processual, verifica-se que, tendo como suporte o Auto de Infração n. 1.102/2015, o Ministério Público denunciou o paciente, narrando que teria omitido operação fiscal em documento ou livro exigido por lei, fraudando a fiscalização tributária e gerando prejuízo de mais de um milhão de reais, em valores atuais. Contudo, averígua-se também que, em ação anulatória de débito fiscal, em sede de recurso interposto pela empresa do ora paciente, consta a informação de que não há dúvidas quanto à efetiva emissão de notas fiscais e recolhimento dos tributos relativos ao período fiscalizado, com menção a envio intempestivo dos livros fiscais eletrônicos, obrigação acessória cuja multa por descumprimento foi mantida pelo colegiado. De fato, a c. 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, em decisão unânime nos autos da apelação cível n. 0706994-16.2019.8.07.0018, anulou o auto de infração n. 1102/2015, que serviu de apoio para a denúncia oferecida contra o ora paciente, decidindo pela possibilidade de aproveitamento de créditos de ICMS relativos ao período de apuração anterior ao envio da escrituração ao Fisco. Portanto, num primeiro exame, o constrangimento ilegal imposto ao paciente mostra-se evidente, razão pela qual deve ser suspenso o trâmite da ação penal mencionada na presente impetração, até que se reúnam mais elementos para melhor análise do mérito deste habeas corpus, sobretudo por haver pedido do Ministério Público de declínio da competência no feito principal, o que pode acarretar movimentações desnecessárias da ação. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar, apenas para determinar a imediata suspensão da ação penal n. 0708486-03.2020.8.07.0020, até o julgamento de mérito do presente habeas corpus. Comunique-se imediatamente ao Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, requisitando-se as informações pertinentes. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator